Tribunal: TJMT
Processo: 1007071-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1000716-23.2021.8.11.0024, ajuizada por MARIA JOSÉ BARBOSA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante disponibilize, imediatamente, uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, à paciente, ora agravada.
Para tanto, aduz a agravante que está sendo compelida a localizar, disponibilizar e transferir a agravada para hospital com leito de UTI, contudo, sem que tivesse havido qualquer negativa quanto ao pleito da paciente.
Esclarece que não houve negativa de atendimento, mas, tão somente a indisponibilidade naquele momento de leitos, em razão do expressivo número de casos de Covid-19 em todo país, acarretando, igualmente, a falta de leitos em todo Estado.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
No caso em exame, o laudo médico apresentado no id no 52732463 aponta um quadro grave enfrentado pela agravada, que, em idade avançada, atualmente com 83 anos, se encontra internada em hospital que não detém toda estrutura necessária para o tratamento devido, sendo seu estado de saúde considerado gravíssimo.
Assim, apesar de não se desconhecer o grave quadro de saúde pública vivenciado neste Estado - em decorrência da grave pandemia causada pela Covid-19, acarretando alta ocupação das estruturas hospitalares - não há como isentar a agravante da tarefa de viabilizar em suas redes credenciadas, inclusive em hospitais de outras unidades da federação, um leito Hospitalar de UTI.
Em questões como esta, eventuais embaraços arguidos pela operadora de plano de saúde para cumprimento da decisão não devem prevalecer nos casos de tratamento urgente, em que se busca o direito e a preservação da vida.
Por essa razão, cabe à operadora de plano de saúde, que detém condições de suportar o encargo, viabilizar o tratamento médico exigido pela paciente, mormente por se tratar de uma obrigação contratualmente estabelecida.
Diante desse quadro, não há nada que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida, a qual deve ser mantida na íntegra.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.